Tribunal: TJES
Processo: 5009265-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009265-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009265-21.2025.8.08.0048

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A

RECORRIDO:
LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAIXA DE GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. DETRAN. VISTORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O autor alega que, em agosto de 2023, adquiriu veículo NISSAN KICKS SL 1.6 2019/2019, financiado pela instituição financeira requerida e em nome de ADRIANA MAGALHAES, tendo o autor assumido as parcelas do financiamento que restavam (cessão da posição de devedor fiduciante). Aduz, ademais, que ao se dirigir ao DETRAN para finalizar o processo de transferência do veículo para seu nome, no dia 06.10.2023, não foi possível concluir o procedimento. O insucesso ocorreu devido ao atraso na inclusão do gravame por parte da requerida, o que exigiu que o autor retornasse ao DETRAN por duas vezes, sem êxito. A requerida teria incluído o gravame somente no dia 14.11.2023, quase dez dias após o término da validade da vistoria. Em razão disso, o autor precisou arcar com o custo de uma nova vistoria para transferir o veículo para seu nome. Alega, ainda, que após concluída a nova vistoria – em fevereiro de 2024 –, retornou ao DETRAN para finalizar a transferência, mas, mais uma vez, não obteve êxito por falta de inclusão do gravame pela requerida BV FINANCEIRA. Por fim, embora tenha quitado o contrato em outubro de 2024, a instituição financeira ré não promoveu a baixa do registro de alienação fiduciária, impedindo a venda do bem a terceiros. Tais circunstâncias teriam ocasionado danos materiais e morais, motivo pelo qual postula a condenação da requerida à exclusão do gravame no registro do veículo, além de indenização por danos materiais no importe de R$ 482,30 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos autorais, de modo que a
parte ré/ recorrente
interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte requerida consiste no argumento de: (i) ausência de falha na prestação de serviços; (ii) excludente de responsabilidade; e (iii) inexistência dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

5. Não obstante a alegação da instituição financeira de que o consumidor não teria promovido a transferência do registro do automóvel para seu nome no prazo legal após a compra, as provas colacionadas aos autos demonstram que a verdadeira origem da pendência foi a omissão da própria Ré. O requerente comprovou sua boa-fé e diligência ao comparecer ao DETRAN em diversas ocasiões (outubro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024) para a inspeção veicular e ao pagar a taxa de transferência do financiamento em agosto de 2023. Contudo, foi o próprio DETRAN quem informou o impedimento, orientando o consumidor a procurar a instituição financeira, pois o registro do aditivo contratual (cessão) não estava regularizado.

6. Essa falha é robustamente confirmada pela própria requerida em janeiro de 2025, em reclamação registrada em site especializado, quando a demandada reconheceu a responsabilidade pela pendência na transferência e se comprometeu a regularizá-la. A persistência do problema, todavia, impediu a expedição do novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no nome do autor e, consequentemente, a baixa do gravame de alienação fiduciária, mesmo após a quitação incontroversa. Tal quadro evidencia a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pelo imbróglio.

7. A instituição financeira, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), responde objetivamente (art. 14 do CDC) por defeitos relativos à prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa. A Resolução nº 807/2020 do CONTRAN, em seu art. 18, é clara ao estabelecer o dever da instituição credora de encaminhar ao órgão de trânsito a informação da quitação das obrigações do devedor no prazo de até 10 (dez) dias, comprovando o término da garantia. A demora e a desídia da Ré em resolver a pendência inicial e a posterior baixa do gravame configuram falha na prestação de serviço, não havendo que se cogitar em ilegitimidade passiva ou inexistência de defeito.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão. Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)